Tribunal: TJDFT
Processo: 0704585-85.2019.8.07.0012
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP. TEMA 1150 STJ. MÁ-GESTÃO DO RÉU. NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. SAQUES INDEVIDOS. AUSÊNCIA. TRANSFERÊNCIAS PARA CONTA AUTORA. ÍNDICES DE REAJUSTE. PREVISÃO NORMATIVA. REGULARIDADE.
1. Pelo princípio da dialeticidade recursal, todo recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais rechaça a decisão impugnada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração.
2. O extrato da conta do PASEP, apresentado pelo banco réu, gestor do Programa, evidenciando que os saques supostamente indevidos são, na verdade, valores creditados à autora, deve servir de prova à tese de regularidade na movimentação da cota se, em contrapartida, a parte autora não apresenta a contraprova no sentido de que não recebeu tais quantias em sua conta corrente.
3. A facilidade de acesso às informações referentes aos índices de correção monetária e histórico de valorização dos saldos das contas individuais dos participantes do PASEP permite imputar à parte autora o ônus probatório quanto à irregularidade na atualização monetária.
3.1 Sem demonstrar divergência entre os índices de atualização do débito legais e os adotados, não há falar em má administração da instituição financeira do PASEP da parte autora.
4. A impossibilidade de o Banco do Brasil aplicar índices de atualização monetária diversos dos estipulados pelo Conselho Diretor do fundo PASEP impõe a improcedência do pedido inicial.
5. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento ao recurso.